Tribunal: STF
Processo: ARE 1361019
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. MATÉRIA-PRIMA COM CONDIÇOES IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. 



    III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    IV – Para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950, é necessária a comprovação do estado de pobreza ou da impossibilidade de arcar com as despesas os processo. 



    V - Não se verifica, no caso, a ocorrência de nenhum dos pressupostos para a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que ausentes ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.